Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014716-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEANDRO LUCA - CPF: 819.215.351-72 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL - DECISÃO QUE RETIROU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA) – PEDIDO DE REFORMA PARA RECOLOCAR O INSTRUMENTO REALIDADE EXECUTÓRIA-

DESNECESSIDADE – REEDUCANDO LABORANDO EM COMÉRCIO - CUMPRIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS IMPOSTAS - RAZOABILIDADE DA RESPOSTA PENAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As circunstâncias indicam que o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas a ele, uma vez que não registra faltas graves, nem ocorrência ou envolvimento em novos delitos, o que indica a ausência de periculosidade social. Logo, a mingua de elementos de convicção em contrário, nada há demonstração da indispensabilidade do uso de tornozeleira eletrônica, ou que a retirada dela possa indicar eminente risco à sociedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena no.
0005754-60.2016.8.11.0007
.

Consta dos autos que
autos que Leandro Luca, condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 121 do Código Penal, foi regredido para o regime prisional semiaberto em 23-3-2020, oportunidade em que o juízo executivo estabeleceu as condições para a concessão do regime menos gravoso
.

Ante a inexistência de estabelecimento penal adequado em Alta Floresta/MT para o cumprimento da sanção em fase intermediária, o recuperando foi colocado em prisão domiciliar, mediante condições constantes do artigo 115 da Lei de Execuções Penais e de outras, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A defesa requereu a flexibilização da necessidade de autorização judicial para se ausentar da cidade, haja vista o agravado laborar no comércio varejista e atacadista de produtos alimentícios e ter que se deslocar semanalmente entre as cidades de Carlinda/MT, Alta Floresta/MT e Paranaíta/MT, e a dispensa de monitoração eletrônica, sob o argumento de que o uso do aparelho “apenas estigmatizará e excluirá socialmente” o reeducando, além de o colocar em “situações vexatórias”.

Contrariando o parecer do Ministério Público, a autoridade judiciária deferiu o pedido.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a cassação da decisão proferida, sustentando a reforma da decisão, a fim de que sejam mantidas todas as condições para cumprimento de pena em regime semiaberto, em especial o monitoramento eletrônico.

Aduz, em síntese, a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto e a possibilidade de efetiva fiscalização, por meio do equipamento, das demais condições impostas. (Id. 98171457 – fls. 10 a 14).

Nas contrarrazões recursais, o agravado manifestou-se contrário ao provimento do recurso, refutando as alegações do agravante, pleiteando pela manutenção integral da decisão objurgada. (
98171457 – fls. 30 a 34)
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (
fls. 37 e 38).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DISPENSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO UMA DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM FASE INTERMEDIÁRIA. REEDUCANDO CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO EM SITUAÇÃO DE REGIME DOMICILIAR. NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA GARANTIR A EFETIVA FISCALIZAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DAS DEMAIS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO EXECUTIVO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO. (
Id. 107421474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena no.
0005754-60.2016.8.11.0007
.

Consta dos autos que
autos que Leandro Luca, condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 121 do Código Penal, foi regredido para o regime prisional semiaberto em 23-3-2020, oportunidade em que o juízo executivo estabeleceu as condições para a concessão do regime menos gravoso
, sendo, posteriormente substituída pela prisão domiciliar, ante a inexistência de unidade prisional adequada,
mediante condições constantes do artigo 115 da Lei de Execuções Penais e de outras, como o uso de tornozeleira eletrônica, que foi retirada, após pedido da defesa, mediante determinação da autoridade judiciaria.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a nulidade da decisão.

Eis o teor da decisão objurgada:

“[...] Como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, foi fixada ao Reeducando a monitoração eletrônica a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena e permanência na Comarca de Alta Floresta/MT.

No entanto, a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica.

Nesse sentido, nota-se que o Ministério Público, em sua manifestação, fundamenta-se exclusivamente na maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca para o referido regime, nos moldes do que determina o Código Penal.

Por outro lado, verifica-se a fixação de condição para permanência do Reeducando na comarca de Alta Floresta/MT, não podendo sair sem Autorização Judicial.

A Defesa requer a readequação de tal condição, tendo em vista que o Reeducando trabalha com comércio varejista e necessita se deslocar semanalmente às comarcas vizinhas, sendo Paranaíta/ MT e Carlinda/MT.

Juntou-se comprovação de trabalho lícito e a necessidade do Reeducando se deslocar da comarca durante a semana.

Assim, DEFEREM-SE OS PEDIDOS, isso para determinar a retirada do aparelho de monitoração eletrônica e exclusão da referida condição para fins de cumprimento de pena.

Ainda, constar a autorização para o Reeducando se deslocar da comarca de Alta Floresta/MT, atentando-se para os horários em que deve se recolher no período noturno, conforme conta em decisão anterior. [...]”
(
sic
, Id. 98171456 – fls. 187-189).

Importa anotar que o monitoramento eletrônico não é condição para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 146-B, inc. IV, da LEP. Vejamos:

“O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando:

...

IV – determinar a prisão domiciliar;

Nota-se que o dispositivo legal não tras uma obrigatoriedade , mas uma faculdade do Juiz da Execução, que deverá avaliar, de acordo com o caso concreto, a real necessidade e/ou viabilidade de sua imposição ou manutenção.

O art.
146-D
da
Lei de Execução Penal
, também introduzido pela Lei no
12.258
, de 15 de junho de 2010, determina, ainda que a monitoração eletrônica poderá ser revogada:

“ I – quando se tornar desnecessária ou inadequada
;

II – se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.”

No caso dos autos, conforme se verifica na decisão combatida, a monitoração através de tornozeleira eletrônica foi imposta como condição à prisão domiciliar em 06-05-2020, diante da inexistência de unidade prisional adequada para o cumprimento do regime semiaberto, e, posteriormente, em 25-02-2021, passados mais de nove meses de colocação do agravado em liberdade, inexistiam notícias de descumprimento das medidas impostas.

De fato, as circunstâncias indicam que o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas a ele, uma vez que não registra faltas graves, nem ocorrência ou envolvimento em novos delitos, o que indica a ausência de periculosidade social. Tampouco há elementos concretos nos autos a comprovar a periculosidade dele ou indícios de que em liberdade cometerá novos atos delituosos.

Logo, a mingua de elementos de convicção em contrário, nada há que demonstre a indispensabilidade do uso de tornozeleira eletrônica, ou que a retirada dela possa indicar eminente risco à sociedade.

Outrossim, o motivo do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica feito pela defesa é, exatamente em razão de estar
trabalhando em comércio varejista e atacadista de produtos alimentícios e ter que se deslocar semanalmente entre as cidades de Carlinda/MT, Alta Floresta/MT e Paranaíta/MT.

Registro, por derradeiro, que além do uso da tornozeleira eletrônica, foram impostas outras medidas cautelares alternativas ao reeducando, as quais não há registro de descumprimento por parte dele. Quais sejam:

“I – informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

II – recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;

III –não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

IV – permanecer na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;

V – comparecer em Juízo (Secretaria da 5a Vara), nesta comarca, MENSALMENTE, para informar e justificar suas atividades;

VI –não se envolver em crimes ou outros eventos delituosos.

VII –colocação de tornozeleira eletrônica.

Desde já, DETERMINO que o Sr. Oficial de Justiça proceda a admoestação do reeducando, cientificando-o de todas as condições estabelecidas e que poderão ser modificadas, podendo até mesmo haver a regressão para o regime mais rigoroso no caso de descumprimento de qualquer das condições aventadas.
(
sic
– Id. 98171456 – fls. 156).

Diante de tais considerações, não há razões para reformar a decisão combatida.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022